Tribunal: TJSP
Processo: 0005761-03.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Roubo – sentença absolutória mantida – conjunto probatório insuficiente para a reforma da r. sentença - in dubio pro reo – Negado provimento ao recurso do Ministério Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005761-03.2015.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LINCOLN
LOSANO SOARES.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo
ministerial, ficando mantida a r. sentença absolutória tal qual como lançada. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos no 0005761-03.2015.8.26.0223
Comarca: Guarujá 1a Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Lincoln Losano Soares
Voto n. 18247
Roubo sentença absolutória mantida conjunto
probatório insuficiente para a reforma da r. sentença
- in dubio pro reo Negado provimento ao recurso
do Ministério Público.
LINCOLN LOSANO SOARES foi
absolvido pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da comarca de
Guarujá, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, da prática do crime previstos no artigo 157, § 2o, inciso
I, do Código Penal (fls. 139/142vo).
Inconformado, o Ministério Público
recorreu, almejando a condenação do acusado pela prática do crime
previsto no artigo 157, caput, do Código Penal (fls. 145/150).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
174178), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do
recurso ministerial, consignando que não há nos autos provas suficientes
para a condenação (fls. 174/178).
É o relatório.
O réu Lincoln, ora apelado, foi
processado e ao final absolvido da acusação de que no dia 14 de abril de
2015, por volta das 20 horas, na Rua Primavera, altura do no 20, na
cidade de Guarujá, subtraiu para si, mediante graves ameaças, exercidas
com o emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho de telefonia celular
da marca Motorola, 02 (duas) chaves de veículos automotores e a
quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), bens pertencentes a
Manoel José de Araújo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consta da inaugural processante que, na
ocasião dos fatos, a vítima, que é taxista, se encontrava no ponto de táxi
situado na Rua Benjamin Constant, quando o denunciado, se passando
por um cliente, solicitou que ela o levasse até um local nas proximidades
do estádio municipal. Ato contínuo, ao se aproximar do aludido local, o
denunciado sacou a arma de fogo que portava e anunciou o assalto para
a vítima. Em seguida, determinou que esta lhe entregasse todo o dinheiro
que possuía, além de outros bens de valor, sendo por ela prontamente
atendido, o que fez mediante graves ameaças de morte, exercidas com o
emprego de arma que portava. O ofendido entregou então os bens acima
descritos ao denunciado, o qual, na posse deles, empreendeu fuga.
Arremata a incoativa que no dia 17 de
abril de 2015, a vítima visualizou o denunciado nas imediações do
Supermercado Pão de Açúcar, no centro da cidade, e acionou a polícia.

No caso vertente, a absolvição foi
lastreada no entendimento de que o acervo probatório restou frágil e
insuficiente para a indicação da autoria delitiva do acusado, ressaltando
que “nada há nos autos a indicar, de modo seguro, que o acusado agiu
da forma descrita na denúncia”.
A materialidade está bem demonstrada
por intermédio do boletim de ocorrência (fls. 03/04) e da prova oral
colhida.
Entrementes, a absolvição decretada
deve subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos. Isso porque a
autoria do denunciado, in casu, restou controversa, conforme se verá.
Interrogado em ambas as fases da
persecução penal, Lincoln negou a autoria do roubo. Em Juízo,
consignou que no dia dos fatos, sequer saiu de sua casa, ressaltando que
quando foi preso estava fazendo malabarismos para ganhar dinheiro (fl.
11 e mídia audiovisual).
A vítima Manoel José de Araújo
afirmou, na delegacia de polícia, que o réu entrou em seu táxi e solicitou
que o levasse até o Estádio Municipal, sendo que nas proximidades
daquele estabelecimento, sacou uma arma de fogo e anunciou o roubo.
Afirmou que lhe foram subtraída a quantia de R$ 200,00 (duzentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reais), um aparelho de telefonia celular, do tipo Nextel, além das chaves
do veículo, evadindo-se em seguida. Disse que passados três dias,
avistou o roubador nas imediações do marcado Pão de Açúcar, no
centro, razão pela qual acionou a polícia. Reconheceu Lincoln, sem
sombra de dúvidas, como sendo o autor do roubo (fl. 05).
Sob o contraditório, negou que o
assaltante lhe tivesse apontado uma arma de fogo, registrando que ele
“apenas mostrou um volume, dizendo que estava armado”. Novamente
apontou Lincoln como sendo a pessoa que lhe assaltou (mídia
audiovisual).
Ocorre que a genitora do réu e sua irmã
relataram que Lincoln faz tratamento psiquiátrico no CAPS e, após
consulta ao prontuário de seu parente, constataram que no dia 13 de abril
de 2.015, um dia antes dos fatos, os médicos do CAPS estiveram na
residência da família e, após consulta, pretendiam injetar uma dose de
Rispiridona 2mg em Lincoln, contudo, o réu recusou-se, razão pela qual
no dia seguinte, precisou tomar duas doses, via oral, do medicamento,
tendo dormido em seguida. A genitora do acusado ressaltou que a
segunda dose foi tomada às 18h30min, tendo o réu dormido em seguida
(mídia audiovisual).
Há nos autos farta documentação acerca
do tratamento psiquiátrico a que Lincoln se submete no CAPS (fls.
73/102).

Como bem pontuou o ilustre parecerista,
doutor Marco Antônio Ferreira Lima, não há nos autos provas
suficientes para sustentar a autoria do crime para condenar o réu pelo
crime de roubo, razão pela qual a sua absolvição é de rigor.
É cediço que a palavra das vítimas
assume especial valia na elucidação da autoria de crimes patrimoniais.
Porém, no caso em tela, sequer tal elemento de convicção foi
suficientemente harmonioso para desfavorecer o réu, ora recorrido. É
que na delegacia de polícia, registrou que o réu teria sacado uma arma de
fogo ao anunciar o assalto, contudo, em Juízo, disse que o réu apenas lhe
mostrado um volume, dizendo que estava armado.
Some-se ainda o fato de Adelaide,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
genitora do réu, ter consignado que na data dos fatos, ofereceu a Lincoln
um suco contendo o medicamento Rispiridona 2mg, por volta das
18h30min, tendo seu filho dormido em seguida.

Destarte,
o
presente
panorama
probatório, consideradas as sobreditas nuances, não oferece segurança
plena quanto à indicação da autoria do denunciado, ora apelado.
Ora, em relação a toda e qualquer
acusação, como ponto de partida, tem-se que o status libertatis é a regra
no nosso sistema jurídico, cuja inocência deve-se presumir e a restrição a
qualquer direito de uma pessoa, entre os quais a liberdade, sempre deve
ser precedida do devido processo legal, este com todas as garantias que
lhe são inerentes, em particular à vista do contraditório e decisão
fundamentada. Em outras palavras, o acusado é sempre inocente até
prova inequívoca em sentido contrário, analisada por sentença e após seu
trânsito em julgado.
Assim, é de rigor manter-se o lúcido e
escorreito decreto absolutório da lavra do ilustre Magistrado Denise
Gomes Bezerra Mota.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo ministerial, ficando mantida a r. sentença
absolutória tal qual como lançada.
Amable Lopez Soto
relator